Tribunal: TJBA
Processo: 8079612-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079612-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: BRUNA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL E RESTRIÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. ASTREINTES PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Inicialmente, consigno que resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo recorrido, em razão do julgamento definitivo deste feito pelo Órgão Colegiado, nos termos do presente Acórdão.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora e a continuidade da cobertura assistencial, diante de alegações de restrições no atendimento, descredenciamento de prestadores e iminente cancelamento do contrato, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 300.000,00, em caso de descumprimento. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por atuar apenas como administradora de benefícios e alega excesso no valor das astreintes, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade para responder, juntamente com a operadora, pela manutenção da cobertura assistencial em plano de saúde coletivo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade do plano de saúde e fixou multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações jurídicas envolvendo planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza de relação de consumo estabelecida entre usuários e fornecedores do serviço.

A saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado, impondo a preservação da continuidade da assistência médica quando demonstrado risco à integridade física ou à vida do consumidor.

A interrupção ou o cancelamento do plano de saúde em contexto de necessidade de tratamento médico pode ocasionar grave prejuízo à saúde do beneficiário, o que justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade da cobertura assistencial.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento nos contratos de plano de saúde coletivo, submetendo-se às normas do CDC e respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento de que, mesmo após rescisão unilateral do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em tratamento médico essencial à preservação de sua vida ou integridade física.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo adequada a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 300.000,00, diante da natureza da obrigação.

O eventual prejuízo econômico alegado pela agravante possui natureza patrimonial e reversível, não configurando
periculum in mora
inverso capaz de justificar a suspensão da tutela concedida.

A análise aprofundada sobre a regularidade do cancelamento contratual demanda dilação probatória, recomendando-se, neste momento processual, a manutenção da decisão que assegurou a continuidade da assistência médica.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8079612-59.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, e, como agravada,
BRUNA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
julgar prejudicado o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)